Tribunal: STF
Processo: ACO 3626
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental na Ação Cível Originária. Imunidade Tributária Recíproca. Empresa Pública. Embrapa. Ipva. Serviço Público Essencial e não Concorrencial. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão que reconheceu a imunidade tributária recíproca da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em relação ao IPVA dos veículos registrados em seu nome. A decisão determinou a extinção dos créditos tributários e a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda parcial do interesse de agir devido ao Ato Declaratório nº 241 da Sefaz/DF, que reconhece a imunidade de IPVA apenas para veículos usados nas atividades essenciais da Embrapa; (ii) estabelecer se a imunidade tributária recíproca pode abranger todos os bens, rendas e serviços da Embrapa ou apenas aqueles diretamente vinculados às suas atividades finalísticas.



    III. Razões de decidir



    3. A Embrapa, sendo empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, goza da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    4. O Ato Declaratório nº 241 da Sefaz/DF não afasta o interesse de agir, pois condiciona o reconhecimento da imunidade à análise prévia, contrariando a presunção constitucional favorável à entidade imune.



    5. A imunidade abrange todo o patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais da Embrapa, cabendo ao Fisco o ônus de provar eventual desvio de finalidade para afastar a imunidade.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al.”a”; Lei nº 5.851, de 1972.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio (2019); ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito (2008); ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021).